Tribunal: TJSP
Processo: 2043825-57.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Habeas Corpus. Estelionato e organização criminosa. Pleito objetivando a dispensa da fiança arbitrada no valor de R$ 7.000,00, como requisito para manutenção da liberdade do paciente. Viabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, é possível inferir que o paciente não possui recursos para arcar com o cumprimento da medida cautelar fixada, sendo inclusive assistido pela defensoria pública.

Ementa:
Habeas Corpus. Estelionato e organização criminosa. Pleito objetivando a dispensa da fiança arbitrada no valor de R$ 7.000,00, como requisito para manutenção da liberdade do paciente. Viabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, é possível inferir que o paciente não possui recursos para arcar com o cumprimento da medida cautelar fixada, sendo inclusive assistido pela defensoria pública. Aplicação do princípio da proporcionalidade. Manutenção, todavia, das demais medidas cautelares estipuladas pelo juízo de origem. Ordem concedida para dispensar o paciente do recolhimento da fiança arbitrada, confirmando-se o deferimento da liminar.